Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019050-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIAN VILLELA DE BIASSIO - CPF: 023.911.959-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FOLHA NOVA COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.381.561/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.489-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.469-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), VANESSA SANTOLIN VIANA - CPF: 023.948.279-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO

É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Vanessa Santolin Viana
contra a decisão modificada, em parte, pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal

proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Viana Trading Imp
.
e Exp
.
de Cereais Ltda
.,
Cristian Villela de Biassio
,
Leandro Eduardo Santolin Viana
,
Mayara Santolin Viana
e
Folha Nova Comércio Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
., acolheu a exceção de pré-executividade.

Alega, em preliminar, que a decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, por conseguinte, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.300,00: mil e trezentos reais. Todavia, não houve fundamentação quanto a não aplicação do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, pelo que deve ser anulada.

No mérito, assegura que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido na causa e não por equidade, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34636492).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determinado o sobrestamento dos autos em cumprimento à decisão de afetação prolatada pela Ministra Relatora no recurso especial no 1358837/SP (Tema no 961), (Id. 50468958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido vertido na exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para excluir a excipiente do polo passivo da ação.

Proceda-se a exclusão de Vanessa Santolin Viana do polo passivo da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o novo cálculo de seu crédito, nos moldes acima determinados, bem como requerer o que entender de direito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 28296469 – fls. 5).

No essencial, a decisão nos primeiros embargos de declaração.

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para sanar a omissão na sentença de fls. 55/56, fazendo constar:

‘(...) Honorários advocatícios pela parte excepta, estes fixados em R$ 1.300,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, arbitro honorários em favor do advogado público, a serem pagos pela parte excipiente, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3o e 19o, do Código de Processo Civil. (...)’

Com o trânsito em julgado, certifique-se e cumpra-se integralmente a decisão anterior. [...]. (Id. 28296469 – fls. 15).

Os segundos embargos de declaração restaram acolhidos, em parte, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento em parte para:

I) sanar o erro material na sentença, fazendo constar: ‘Honorários advocatícios pela parte excepta, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil’;

II) revogar o parágrafo que diz ‘ainda, arbitro honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3o e 19o, do Código de Processo Civil’.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença. [...]. (Id. 28296472 – fls. 5/6).

Quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o fato de o Juízo de Primeiro Grau não ter fixado os honorários advocatícios em percentuais incidentes sobre o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, não a torna nula, visto que adotou o critério da equidade.

Ademais, a questão acerca do valor dos honorários advocatícios será analisada no mérito do recurso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Execução fiscal proposta, em 20 de maio de 2014, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Viana Trading Imp
.
e Exp
.
de Cereais Ltda
. e os sócios coobrigados
Cristian Villela de Biassio
,
Vanessa Santolin Viana
,
Leandro Eduardo Santolin Viana
,
Mayara Santolin Viana
e
Folha Nova Comércio Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
., decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor de R$ 72.999.102,62: setenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos (certidão de dívida ativa no 20143089, Id. 28296466 – fls. 7).

Em exceção de pré-executividade, a agravante alegou que não está legitimada a figurar no polo passivo da execução fiscal, porque integrou o quadro societário até 26 de outubro de 2001. Logo, não era sócia à época do fato gerador ocorrido em 2005.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de
R$ 72.999.102,62: setenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos
, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, nada obstante o valor dado à causa de R$ 72.999.102,62: setenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00: mil e trezentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA SANTOLIN VIANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, acolheu a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela agravante resultando na sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 4214-52.2014.811.0037 e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos).

Nas razões recursais, sustenta que “é
contraditório excluir-se uma dívida de mais de 19 milhões de reais e simultaneamente alegar que não houve proveito econômico fixando honorários de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) (menos de 0,007% do valor da causa).

Aduz que
“considerando que a sentença agravada deve ser corrigida em relação à forma de fixação dos honorários de sucumbência, é correto que se aplique a regulamentação correta para essa fixação, qual seja: art. 85, §§ 3o, I, II, III e IV, 4o, 5o, 6o, do CPC/20151”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O eminente relator votou para negar provimento ao
recurso interposto, para manter a decisão que fixou os honorários em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

A insurgência se restringe ao valor fixado de honorários.

É cediço que de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”

No entanto, tem-se aplicado o artigo para os casos em que as demandas são de valor elevado, como no caso concreto, em que o valor da causa foi fixado em R$ 72.999.102,62 (setenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos).

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Nessa vertente, se mostra necessário que o Magistrado observe os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, constata-se que a causa não é de grande complexidade, houve apresentação de uma Exceção de Pré-Executividade e o tempo exigido para prestação do serviço advocatício não foi elevado, de modo que a fixação dos honorários na importância de R$ 20.00,00 (vinte mil) se mostra razoável e proporcional.

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.00,00 (vinte mil), de forma razoável e proporcional, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA SANTOLIN VIANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, acolheu a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela agravante resultando na sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 4214-52.2014.811.0037 e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos).

Nas razões recursais, sustenta que “é
contraditório excluir-se uma dívida de mais de 19 milhões de reais e simultaneamente alegar que não houve proveito econômico fixando honorários de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) (menos de 0,007% do valor da causa).

Aduz que
“considerando que a sentença agravada deve ser corrigida em relação à forma de fixação dos honorários de sucumbência, é correto que se aplique a regulamentação correta para essa fixação, qual seja: art. 85, §§ 3o, I, II, III e IV, 4o, 5o, 6o, do CPC/20151”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O eminente relator votou para negar provimento ao
recurso interposto, para manter a decisão que fixou os honorários em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

A insurgência se restringe ao valor fixado de honorários.

É cediço que de acordo com o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”

No entanto, tem-se aplicado o artigo para os casos em que as demandas são de valor elevado, como no caso concreto, em que o valor da causa foi fixado em R$ 72.999.102,62 (setenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e dois reais e sessenta e dois centavos).

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Nessa vertente, se mostra necessário que o Magistrado observe os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie, constata-se que a causa não é de grande complexidade, houve apresentação de uma Exceção de Pré-Executividade e o tempo exigido para prestação do serviço advocatício não foi elevado, de modo que a fixação dos honorários na importância de R$ 20.00,00 (vinte mil) se mostra razoável e proporcional.

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.00,00 (vinte mil), de forma razoável e proporcional, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021